Tribunal: TJDFT
Processo: 0705922-38.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0705922-38.2025.8.07.0000 DECISÃO 1. O credor agrava da decisão da 4a Vara Cível de Taguatinga (Proc. 0701888-96.2025.8.07.0007 - ids 224042060; 224518426) que o cumprimento de sentença se faça nos próprios autos, e não em apartado. Requer preliminarmente a gratuidade de justiça, por carecer de condições para suportar os custos financeiros do processo sem prejuízo à subsistência. No mérito, alega, em suma, ofensa ao EOAB 22 e 23, assim como ao CPC 523, pois o advogado pode promover a execução de seus honorários de maneira autônoma, independentemente do cumprimento da obrigação principal. Aponta perigo de dano na possibilidade de prejuízo financeiro, pois seu crédito é de natureza alimentar. Requer a tutela de urgência para autorizar a execução dos honorários advocatícios em apartado 2. Concedo a gratuidade, ante os extratos dos últimos 3 meses que indicam movimentação bancária inferior a cinco salários-mínimos, restringindo-a, porém, ao presente recurso, sem prejuízo da sua eventual ampliação, a critério do Juízo a quo, ao processo principal, onde a matéria ainda não foi decidida. A decisão agravada não negou ao agravante o direito de executar, em nome próprio, os honorários de sucumbência. É por todos conhecido o entendimento segundo o qual assiste ao advogado e à parte a quem defende a legitimidade concorrente para exigir o cumprimento do capítulo da sentença condenatório ao pagamento da verba. A questão repousa na pretensão de execução autônoma da verba honorária, em outro processo, a ser distribuído por dependência ao processo em que exarado o título executivo judicial. A execução autônoma dos honorários de sucumbência, a ensejar outro processo, vale dizer, distinto daquele em que formado o respectivo título judicial, não mais existe desde 2005, a partir das modificações introduzidas pela Lei 11.232 que reestruturou, em parte, o modelo de processo, passando a admitir, na mesma relação processual, a fase cognitiva e a executiva (processo sincrético), com o que alterou significativamente a execução dos títulos judiciais. O atual CPC aperfeiçoou o modelo, estabelecendo no Título II, do Livro II, da Parte Especial, as regras a serem observadas (art. 513) para a execução/cumprimento, no que aqui interessa, das “decisões proferidas no processo civil que reconheçam a exigibilidade de obrigação de pagar quantia (...)” [art.515, I]. O cumprimento se dá no mesmo processo (2a fase) em que proferida a sentença condenatória ao pagamento dos honorários de sucumbência. Portanto, não há mais ação/processo autônomo de execução. A Lei 8.906 (EOAB), que é de 1.994, assegurava ao advogado (art. 24, §1o) a prerrogativa de optar entre a regra então vigente (ação de execução de sentença, autônoma) ou de executar “nos mesmos autos da ação em que tenha atuado”. O que naqueles idos era uma exceção, favorável apenas aos advogados, transformou-se em regra geral. Desde 2005, a execução das decisões a que se refere o 515, I, como já assinalado, se dá nos próprios autos e tão somente neles. Não há como afirmar, com a vênia devida ao entendimento contrário, que a ação de execução das decisões proferidas no processo civil, condenatórias ao pagamento de quantia, tenha sido extinta para todos, menos para os advogados, em caso de honorários sucumbenciais, que com isso agora teriam a prerrogativa de uma nova exceção (que era a regra anteriormente). A possibilidade, assegurada pelo EOAB, de efetuar o pedido no mesmo processo continua, agora como regra, que o intérprete não pode excepcionar para conservar sistema processual revogado. A lei processual, convém, recordar, tem aplicação imediata. O que era uma faculdade tornou-se regra. E que não se cogite de antinomias, com os critérios para resolvê-la. Como já assinalado a especificidade do EOAB não era a execução autônoma, mas, sim, a possibilidade de efetuá-la nos próprios autos. Esta continua, agora como regra, sem exceção; a outra, não mais, ao menos em casos como o presente. Com outras palavras, a lei nova geral não eliminou a execução no mesmo processo, assegurada pelo EOAB. No entanto, ainda que indevidamente se cogitasse de antinomia e da prevalência da norma anterior especial sobre a geral sucessiva, cumpre ter presente que a superioridade do primeiro critério sobre o cronológico, embora ordinariamente ocorra, comporta exceções. Como ensina Carlos Maximiliano, “pode a regra geral (...) ou, finalmente, criar um sistema completo e diferente do que decorre das normas positivas anteriores: nesses casos o poder eliminatório do preceito geral recente abrange também as disposições especiais antigas. Mais ainda: quando as duas leis regulam o mesmo assunto e a nova não reproduz um dispositivo particular da anterior, considera-se este como ab-rogado tacitamente. (...).” – Hermenêutica e Aplicação do Direito, item 466, págs. 356 a 367, 10a ed., Forense, 1988. O que se tem como possível, quando necessário para evitar tumulto processual, prejuízo à celeridade, etc., é a mera autuação em apartado, sem que isso enseje execução autônoma nem, consequentemente, novo processo. Confira- se o elucidativo precedente do STJ: EMENTA PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. LEGITIMIDADE CONCORRENTE DA PARTE E DO CAUSÍDICO. ART. 24, § 1o, DA LEI N. 8.906/94. PRECEDENTES. EXECUÇÃO EM PROCESSO DIVERSO DO PRINCIPAL. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO DO ART. 589 DO DO CPC (REDAÇÃO ANTERIOR À LEI N. 11.232/05). INVERSÃO DOS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. 1. A jurisprudência desta Corte entende que, nos termos do § 1o do art. 24 da Lei n. 8.906/94, o patrono da causa possui direito autônomo de executar os honorários sucumbenciais em legitimidade concorrente com a parte. 2. Após a vigência da Lei n. 11.232/05 a execução de título executivo judicial, atual cumprimento de sentença, se faz nos mesmos autos do processo de conhecimento, caracterizando, assim, o denominado processo sincrético. Antes, porém, a execução deveria seguir a norma do art. 589 do CPC. 3. Tanto o novel cumprimento de sentença quanto o antigo processo de execução definitiva se realizam no processo principal a fim de evitar a possibilidade de dupla cobrança, sobretudo no caso dos autos que trata de execução de honorários de sucumbência, no qual tanto a parte quanto o causídico possuem legitimidade para iniciar a execução conforme alhures explanado. Impende registrar não se pode confundir a possibilidade de executar em autos apartados, no mesmo processo, com a impossibilidade de executar em processo diverso do principal. Ressalte-se que não se trata de execução de honorários contratuais, pois a verba contratada poderá ser executada pelo causídico em processo autônomo, tendo em vista a validade do contrato como título executivo extrajudicial. 4. O acórdão recorrido merece reforma para que seja extinta a presente execução, eis que contrariou a norma do art. 589 do CPC, na redação anterior à Lei n. 11.232/05, o qual deve ser interpretado em harmonia com o § 1o do art. 24 da Lei n. 8.906/94. Em razão da inversão dos ônus da sucumbência, considera-se prejudicada a análise da alegada violação do art. 20, § § 3o e 4o, do CPC. 5. Recurso especial provido. (2a Turma, REsp. 1.138.111, Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 2010). Dessarte, não constato, em princípio, o fumus boni juris. 3. Indefiro a liminar. Concedo a gratuidade. Comunique-se ao Juízo a quo. Ao agravado, para contrarrazões. Intimem-se. Brasília, 18 de março de 2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator